Tribunal: TJSP
Processo: 0037377-10.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação civil pública por improbidade administrativa distribuída à 2a Câmara da Seção de Direito Público – Pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo em condenar os réus em virtude dos fatos tipificados no artigo 9o, inciso I, e nas penas do artigo 12, inciso I, c.c. artigo 3o todos da Lei Federal 8.429/1992, em razão de alegada ilícita exigência

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação civil pública por improbidade administrativa distribuída à 2a Câmara da Seção de Direito Público – Pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo em condenar os réus em virtude dos fatos tipificados no artigo 9o, inciso I, e nas penas do artigo 12, inciso I, c.c. artigo 3o todos da Lei Federal 8.429/1992, em razão de alegada ilícita exigência feita em face de construtora, no esquema de corrupção e de lavagem de capitais envolvendo o desvio de recursos oriundos da arrecadação do imposto sobre serviços - ISS – Redistribuição dos autos determinada em V. Acórdão, por força de suposta prevenção ao agravo de instrumento n° 2173923-77.2016.8.26.0000, julgado pela 1a Câmara da mesma Seção – Prevenção entretanto inexistente, ante a ausência de identidade entre os feitos, identidade com somente um dos corréus, tipificação entre as ações diversa, conjunto probatório distinto e inexistência de eventual conflito entre os desfechos de ambas as ações – Não incidência do disposto no art. 105 do RITJSP - Conflito procedente para declarar competente para o julgamento da causa a suscitada, ou seja, a Colenda 2a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001044916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0037377-10.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é suscitante 1o CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é
suscitado 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos, conhecido o Conflito para fixar a competência da C. 2a Câmara
de Direito Público. Acórdão com o Desembargador Rubens Rihl, que
abriu divergência e foi acompanhado pelos Desembargadores
Rodrigues de Aguiar, Alberto Gentil, Sidney Romano dos Reis, J.M.
Ribeiro de Paula, Oswaldo Luiz Palu, Luiz Felipe Nogueira, Encinas
Manfré, Paulo Barcellos Gatti, Mônica Serrano, Luiz Sergio Fernandes
de Souza, Flora Maria Nesi Tossi Silva, Bandeira Lins, Claudio
Augusto Pedrassi e Afonso Faro Jr. Declarará voto o Relator, vencido,
que foi acompanhado pelos Desembargadores Torres de Carvalho e
Burza Neto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RUBENS RIHL, vencedor, FERMINO MAGNANI
FILHO, vencido, BANDEIRA LINS (Presidente), RODRIGUES DE
AGUIAR,
ALBERTO
GENTIL,
TORRES
DE
CARVALHO,
SIDNEY
ROMANO DOS REIS, BURZA NETO, J. M. RIBEIRO DE PAULA,
OSWALDO LUIZ PALU, LUIZ FELIPE NOGUEIRA, ENCINAS MANFRÉ,
PAULO BARCELLOS GATTI, MÔNICA SERRANO, LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 11 de dezembro de 2020
RUBENS RIHL
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência no: 0037377-10.2020.8.26.0000
Suscitante:
1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Suscitada:
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
29640
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação
civil pública por improbidade administrativa distribuída à
2a Câmara da Seção de Direito Público
Pretensão do
Ministério Público do Estado de São Paulo em condenar
os réus em virtude dos fatos tipificados no artigo 9o, inciso
I, e nas penas do artigo 12, inciso I, c.c. artigo 3o todos da
Lei Federal 8.429/1992, em razão de alegada ilícita
exigência feita em face de construtora, no esquema de
corrupção e de lavagem de capitais envolvendo o desvio
de recursos oriundos da arrecadação do imposto sobre
serviços - ISS Redistribuição dos autos determinada
em V. Acórdão, por força de suposta prevenção ao agravo
de instrumento n° 2173923-77.2016.8.26.0000, julgado
pela 1a Câmara da mesma Seção Prevenção entretanto
inexistente, ante a ausência de identidade entre os feitos,
identidade com somente um dos corréus, tipificação entre
as ações diversa,
conjunto
probatório distinto
e
inexistência de eventual conflito entre os desfechos de
ambas as ações Não incidência do disposto no art. 105
do RITJSP - Conflito procedente para declarar competente
para o julgamento da causa a suscitada, ou seja, a Colenda
2a Câmara de Direito Público.
Trata-se de conflito negativo de competência objetivando definir o
Órgão Julgador responsável pelo processamento e julgamento das
apelações interpostas em face da r. sentença de fls. 202/209, que
julgou procedente os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
nos autos da ação civil pública manejada contra CARLOS AUGUSTO
DI LALLO LEITE DO AMARAL, CONSTRUTORA BRACCO, EDUARDO
HORLE BARCELLOS, LUÍS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHÃES E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RONILSON BEZERRA RODRIGUES.
Inicialmente, os autos foram distribuídos à Colenda 2a Câmara de
Direito Público, que, por acórdão da lavra da eminente
Desembargadora Luciana Bresciani, não conheceu dos recursos e
determinou a redistribuição do processo à 1a Câmara da mesma
Seção, em razão de prevenção (fls. 347/355).
Porém, redistribuído o processo nos moldes acima, foi suscitado, por
acórdão, o presente conflito negativo de competência (fls. 376/391).
É, em síntese, o relatório.
Preservada as convicções em sentido contrário, tenho que a
hipótese não demande a concentração de relatoria, fazendo-me valer
dos argumentos expostos quando da suscitação do presente conflito.
Com efeito, o processo n. 1030076-35.2017.8.26.0053, nos termos
referidos pelo Ministério Público, é decorrente do inquérito civil n.
PJPP-CAP 154/2014 e tem por finalidade específica verificar a
ocorrência de pagamento de vantagem econômica durante a
construção de empreendimento da demandada CONSTRUTORA
BRACCO.
Desse modo, ao contrário do que sustenta o ilustre Relator Sorteado,
não há, nos presentes termos, debate específico atinente a existência
ou não da organização criminosa conhecida como “Máfia dos Fiscais”.
Embora consista em cenário no qual se desenvolveu a narrativa,
busca o Ministério Público a condenação dos réus em atos
desenvolvidos especificamente com a corré CONSTRUTORA BRACCO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A suposta prevenção apontada pela DD. Desembargadora Luciana
Bresciani
decorre
do
agravo
de
instrumento
no
2173923-77.2016.8.26.00001, do qual fui relator, e que somente
figurou como agravado um dos corréus, Eduardo Horle Barcellos e
sua esposa.
Naquela ação de origem, da qual extraída referido agravo de
instrumento, o Ministério Público deixa claro o objeto da lide,
destacando que não se refere a nenhum ato específico de
improbidade
administrativa
praticado em concurso com
construtoras (fls. 05 da autos de origem
ação civil pública no
1015611-55.2016.8.26.0053):
Cumpre destacar que a investigação sobre atos
específicos de improbidade administrativa (corrupção) praticados em concurso com
construtoras determinadas não são objeto desta
ação, pois estão sendo apurados em inquéritos civis
diversos, notadamente o PJPP-CAP 893/2013, da
mesma Promotoria de Justiça, em que figuram
como investigados outros funcionários públicos e
sociedades empresárias (destaquei).
É certo que o cenário é similar, qual seja, o esquema criminoso
alegadamente engendrado pelos réus envolvendo o ISS e concessão
de “habite-se”, no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças.
1 AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Irresignação
quanto a r. decisão que determinou aos agravantes que apresentem as cópias de eventuais contratos
de locação dos imóveis indicados nos autos, os comprovantes de recebimento dos aluguéis dos últimos
seis meses e que depositem judicialmente os aluguéis recebidos a contar da publicação da decisão -
Decisório que merece subsistir Recorrente que admite a participação em ato de improbidade A
análise de quais bens dos agravantes são produtos de atividade ilícita demanda extensa dilação
probatória, não podendo, por óbvio, ser aferida nesta fase recursal, de restrita análise Ademais, o
bloqueio dos aluguéis possui natureza cautelar, com o fito de garantir com eficácia a totalidade da
condenação, não devendo, portanto, ser confundido com a condenação prevista no art. 12, I, da Lei n.
8.429/1992 - Necessária garantia do ressarcimento integral do dano e do pagamento de multa
eventualmente aplicada - Indisponibilidade que, aliás, pode recair sobre bens adquiridos antes do ato de
improbidade, conforme precedentes do C. STJ Negado provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2173923-77.2016.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/02/2017; Data de Registro: 14/02/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que enquanto na ação da qual fui relator a tipificação alegada
em relação a Eduardo Barcellos e esposa reside no artigo 9o, inciso
VII (valor desproporcional à evolução do patrimônio), na presente
ação a imputação a Eduardo e demais corréus repousa no artigo 9o,
inciso I (receber dinheiro ou bem ou vantagem a título de comissão,
percentagem, gratificação ou presente decorrente das atribuições do
agente público), ambos da Lei Federal no 8.429/1992.
A capitulação, sendo diversa, já é indicativa da diversidade de prova
que será desenvolvida em cada feito: e de fato, enquanto naquela
ação o propósito do réu será demonstrar a compatibilidade da
evolução patrimonial, nesta será afastar ou provar inexistência de
qualquer exigência feita em face construtora.
Não vislumbro, assim, compartilhamento de prova tampouco
necessária coesão entre os processos: nada impede que o desfecho
da primeira ação (de evolução patrimonial) seja no sentido da
condenação, enquanto nesta última seja no sentido da improcedência
por não restar, “v.g.” provada qualquer exigência formulada perante
a construtora.
Mais ainda, os réus das ações são em parte diversos, e, tratando-se
de imputações distintas, não se depreende em princípio conexão,
continência ou “bis in idem”.
É certo que esta Colenda Turma Especial já perfilhou entendimento
sempre lembrado no sentido de que o artigo 105 do RITJSP deve ser
compreendido com “largueza e flexibilidade” visando a “coerência
dos julgamentos” além de “facilita[r] a análise da turma julgadora, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
familiarizada com os fatos da causa” (CC no
0028420-88.2018.8.26.0000, Relator Torres de Carvalho, Turma
Especial Público, Data do julgamento: 14/09/2018, Data de
publicação: 09/10/2018).
Todavia, a flexibilidade consignada naquele julgado se explicou diante
dos fatos nele apurados, ou seja, duas ações de improbidade
administrativa que versavam sobre desvio de dinheiro público para a
mesma sociedade empresária, oriundas de fatos que permeavam o
mesmo contrato e decorriam de atos sucessivos e encadeados, liame,
segundo entendeu a maioria do colegiado especial à época, suficiente
para atrair a prevenção da câmara que apreciou o primeiro recurso.
No caso, como já exposto, em primeira análise nada impede que os
provimentos jurisdicionais sejam distintos, tratando-se de eventos
que - embora desenvolvidos sob mesmo contexto - à luz da produção
probatória terão por objeto fatos diversos e delimitados em si
mesmo, sem repercussão entre um ou outro processo por ocasião da
formação do título judicial. Neste sentido foi a manifestação da DD.
Procuradoria Geral de Justiça quando instada a tanto (fls. 2388 dos
autos originais):
De fato, as causas de pedir são distintas, bem
como são distintos os réus de ambas as
ações. Não é possível, outrossim, se falar em
prevenção, já que as ações relacionadas
“propina e evolução patrimonial” não são
derivadas do mesmo fato, contrato ou relação
jurídica. Nessa trilha, não é aplicável o
disposto no art. 105 do Regimento Interno,
sob pena de eventual violação ao Juiz
Natural. É preciso, no mais, ponderar que
foram ajuizadas mais de noventa ações e
algumas já foram julgadas por Câmaras
diversas do E. Tribunal de Justiça” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mais a mais, o próprio autor menciona em fls. 02/03 das razões
iniciais que propôs uma série de ações contra os mesmos réus, cujas
decisões, sujeitas a agravos de instrumento foram distribuídas e
julgadas por DD. Desembargadores integrantes desta Colenda Seção
de Direito Público:
autos n. 1056641-70.2016.8.26.0053 (ação cautelar de
sequestro e ação civil de improbidade administrativa),
junto à 12a Vara da Fazenda Pública da Capital, em face
de RONILSON BEZERRA RODRIGUES, com agravo de
instrumento no 2084598-57.2017.8.26.0000, julgado em
20/09/2017 pela DD. Desembargadora TERESA RAMOS
MARQUES (10a Câmara de Direito Público);
autos n. 1042329-26.2015.8.26.0053, perante à 8a Vara
da Fazenda Pública da Capital, em face de PAULA SAYURI
NAGAMATI, com apelação distribuída ao DD. Desembargador MAURÍCIO FIORITO, julgada em
28/10/2020 (3a Câmara de Direito Público);
autos n. 1018674-54.2017.8.26.0053, junto à 3a Vara da
Fazenda Pública da Capital, em face de CARLOS
AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL com agravo de
instrumento
no
2067761-87.2018.8.26.0000
(dentre
outros),
julgado
em
16/05/2018
pelo
DD.
Desembargador DÉCIO NOTARANGELI (9a Câmara de
Direito Público).
Cumpre assim considerar, na esteira de julgados desta Colenda
Turma que:
“Enfim, a ratio essendi da norma do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
105 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça é impedir a existência de julgamentos
conflitantes, antinomia que conspira contra
as expectativas de certeza, segurança e
isonomia, tripé sobre o qual se sustenta a
legitimidade racional, vale dizer, o direito
contemporâneo”.
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0027673-07.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz
Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador:
Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
12/05/2020;
Data
de
Registro: 13/05/2020)
Logo, respeitada as posições em contrário, não tenho por presente
liame mínimo a autorizar o reconhecimento da prevenção da 1a
Câmara de Direito Público, de sorte que a apelação n.
1030076-35.2017.8.26.0053, a meu ver, deve mesmo ter por
relatora a DD. Desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani,
considerando, ademais, a prevenção ao agravo de instrumento no
2217142-72.2018.8.26.0000 que lhe foi anteriormente distribuído e
já julgado.
Daí porque, pelo me voto, tenho que é de rigor a procedência do
conflito para declarar competente para o julgamento da causa a
suscitada, ou seja, a Colenda 2a. Câmara de Direito Público.
RUBENS RIHL
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29678
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0037377-10.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
SUSCITADA: 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação civil pública Prevenção da 1a Câmara de Direito Público
apontada pela 2a Câmara de Direito Público em razão de conhecimento de agravo de instrumento
anterior – Ações que cuidam o mesmo fato: “Máfia do ISS” e enriquecimento ilícito de agentes por
exigências ilegais a uma construtora Conexão verificada Risco de decisões conflitantes Incidente
cuja procedência propunha para declarar a competência da 1a Câmara de Direito Público.
Vistos.
A Colenda 1a Câmara de Direito Público desta Corte, por
acórdão relatado pelo eminente Desembargador Rubens Rihl (fls 376/391),
suscitou conflito de competência perante esta Turma Especial em face da
congênere 2a de Direito Público. Discute-se em resumo a prevenção da
Câmara suscitada para conhecer e julgar recurso de Apelação Cível no
1030076-35.2017.8.26.0053, interposto por Ronilson Bezerra Rodrigues e
outros, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo originariamente distribuída ao digno Juízo da 3a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Síntese da suscitação: não há conexão entre a Apelação Cível
no
1030076-35.2017.8.26.0053
e
o
Agravo
de
Instrumento
no
2217142-72.2018.8.26.0000, conhecido pela 1a Câmara de Direito Público,
o que justificaria sua competência por prevenção.
É o relatório.
Matéria regida pelos artigos 32, inciso IV, e 219 a 225, do
Regimento Interno desta Corte.
Litigam o Ministério Público Paulista, a Prefeitura de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo e Ronilson Bezerra Rodrigues e outros, perante o digno Juízo da 3a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, sobre a chamada “Máfia
do ISS”, em que se apura a responsabilidade dos réus por suposto
enriquecimento ilícito decorrente de exigências ilegais feitas à Construtora
Bracco Ltda na liberação/autorização de seus empreendimentos. Deste
processo resultou o recurso de Apelação Cível no
1030076-35.2017.8.26.0053, interposto por Ronilson Bezerra Rodrigues e
outros, livremente distribuído à 2a Câmara de Direito Público desta Corte.
Todavia, a eminente relatora sorteada, Desembargadora Luciana Bresciani,
determinou a redistribuição do feito à 1a Câmara de Direito Público, por
considera-la preventa em razão do julgamento anterior do recurso de
Agravo de Instrumento no 2217142-72.2018.8.26.0000, interposto pela
referida Construtora, sob relatoria do nobre Desembargador Rubens Rihl.
É a origem deste incidente processual.
No caso dos autos, proponho o acolhimento do conflito para
declarar a existência da prevenção e reconhecer a competência da 1a
Câmara de Direito Público para o julgamento do recursal.
Faço-o nos termos do artigo 105 do Regimento Interno desta
Corte: a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa
ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Isto porque embora não haja, de fato, identidade entre os réus
da ação, o fato jurídico analisado é o mesmo: a chamada “Máfia do ISS” e
a relação entre os réus desta ação e a construtora ré naquela. Assim, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conexão revelada pelo risco de decisões conflitantes sobre um mesmo fato.
Por meu voto, propunha a procedência o conflito para declarar
a competência da Colenda 1a Câmara de Direito Público ao conhecimento
do recurso de Apelação Cível no 1030076-35.2017.8.26.0053.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RUBENS RIHL PIRES CORREA
139C51A7
9
11
Declarações de
Votos
FERMINO MAGNANI FILHO
13D0C642
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0037377-10.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.